Tribunal: TCU
Processo: 000.058/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112023, modalidade Concorrência internacional e Uasg 452222 (Objeto: Concessão dos serviços de apoio à operação, incluindo a construção, equipagem e manutenção do Complexo Prisional de Erechim/RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 245/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis previstos nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo procurador Éder Machado Leite e outros de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o postulante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; c) deferir o pedido formulado pelo Sindicato Nacional das Empresas Especializadas em Cogestão de Presídios e Unidades Socioeducativas - Sempre, tendo como procurador Éder Machado Leite e outros, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; d) informar à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul e ao representante o teor da presente deliberação, cujo conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos ; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.058/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62900/OAB-DF) e Éder Machado Leite (20955/OAB-DF), representando Sindicato Nacional das Empresas Especializadas em Cogestao de Presidios e Unidades Socioeducativas - Sempre. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.